Tribunal: TJES
Processo: 5004366-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004366-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WANEA APARECIDA RODRIGUES ARAGAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira para reformar a sentença e rejeitar embargos monitórios. prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação da alegação de excesso de execução; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a suposta violação ao art. 51, §1º, do CDC; e (iv) verificar a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre juros remuneratórios, aplicando o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, segundo o qual a superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, e a análise técnica adota a série correta de “crédito pessoal não consignado” e demonstra que a taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando a alegação de abusividade.

A alegação de excesso de execução depende do reconhecimento da abusividade dos encargos, de modo que sua rejeição decorre logicamente da validade dos juros pactuados.

O acórdão afasta expressamente a incidência do art. 51, §1º, do CDC ao reconhecer a inexistência de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes indicados pelas partes quando adota entendimento consolidado e suficiente para solução da controvérsia.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a integração do julgado apenas para esse fim.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WANEA APARECIDA RODRIGUES ARAGÃO
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que nos autos da Apelação Cível nº 5004366-30.2021.8.08.0012 deu provimento ao recurso interposto por Dacasa Financeira S/A, reformando a sentença de primeiro grau para rejeitar os embargos monitórios e constituir integralmente o título executivo judicial.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise da divergência jurisprudencial acerca da abusividade dos juros remuneratórios quando superiores à média de mercado; (ii) a necessidade de enfrentamento específico do argumento de que a taxa contratada ultrapassa significativamente os parâmetros médios divulgados pelo Banco Central; (iii) a alegação de que houve demonstração de excesso de execução no montante de R$ 4.527,52, considerando saldo devedor de R$ 3.214,28 e pagamentos realizados; (iv) a violação ao art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada ao consumidor; (v) a existência de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a abusividade quando os juros superam a taxa média de mercado em patamar relevante; e (vi) a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores, ao argumento de que o acórdão não enfrentou adequadamente tais teses. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o devido enfrentamento da divergência jurisprudencial e da alegada violação ao art. 51 do CDC.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre rememorar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento do julgado, possuindo hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, cabendo embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
ou corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal e feitas tais considerações, passo ao exame das alegações.

No que concerne à suposta omissão quanto à divergência jurisprudencial, verifico que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão central atinente à abusividade dos juros remuneratórios, adotando como razão de decidir o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a simples superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo imprescindível a análise das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, restou assentado no voto condutor que, embora a sentença tenha utilizado a série de "
crédito pessoal total"
, a análise técnica fidedigna exige o cotejo com a modalidade "
crédito pessoal não consignado",
e assim, verificou-se que a taxa contratada de 7,49% a.m. (137,91% a.a.) era, em verdade, inferior à média de mercado da época para tal operação, que era de 7,64% a.m. (141,86% a.a.).

Não há, portanto, que se falar em superação do parâmetro de "uma vez e meia a média", porquanto sequer a média aritmética foi ultrapassada quando observada a série estatística correta.

Assim, não há falar em omissão, porquanto a tese jurídica foi devidamente apreciada, sendo desnecessário que o julgador enfrente, um a um, todos os precedentes colacionados pelas partes, sobretudo quando já adotado entendimento vinculante.

Desse modo, resta evidenciado que a matéria foi expressamente enfrentada, inexistindo qualquer lacuna no julgado.

No que se refere ao alegado excesso de execução, tal tese estava intrinsecamente vinculada ao reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, e uma vez afastada, de forma fundamentada, a abusividade dos juros remuneratórios, restou, por consequência lógica, rejeitada a alegação de excesso de execução, inexistindo omissão a ser suprida.

Quanto à alegada violação ao art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, também não se vislumbra vício, já que o acórdão embargado foi categórico ao consignar a inexistência de desequilíbrio contratual ou de desvantagem exagerada ao consumidor, afastando expressamente a incidência do referido dispositivo legal, com base na análise concreta das circunstâncias do caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a simples rejeição dos aclaratórios não impede o acesso às instâncias superiores.

Diante de todo o exposto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,sendo que os embargos de declaração, na hipótese, revelam nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na estreita via integrativa.

Ante o exposto,
rejeito

os
embargos de declaração.

É como voto.